Tribunal: TJSP
Processo: 2012023-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência - Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil- Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.